Tribunal: TJPA
Processo: 0003276-76.2014.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ART. 303 E 306 DO CTB. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. O recorrente foi condenado a pena de um ano de detenção, sendo seis meses por cada um dos crimes cometidos em concurso. O art. 119 do CPB determina que no caso de concurso de crimes, como na hipótese, a extinção da punibilidade incidirá sobre a sanção de cada um, isoladamente. Logo, considerando a pena de seis meses aplicada para os dois delitos, o prazo prescricional passa a ser de três anos, conforme estabelece o art. 119, VI, do CPB. In casu, passaram-se mais de três anos entre a data do recebimento da denúncia, que se deu em 28/01/16 e o dia 23/04/19, data em que foi publicada a sentença condenatória na mão do escrivão, ex vi do art. 389 do CPPB. Logo, claro está que na hipótese ocorreu o fenômeno da prescrição para ambas as infrações. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. SECRETARIA DA 2
a
TURMA DE DIREITO PENAL. ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA/PA.
APELAÇÃO PENAL N°. 0003276-76.2014.8.14.0133
APELANTE: JOELSO DA COSTA MARTINS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. crimes do art. 303 e 306 do CTB. preliminar de extinção da punibilidade. procedência. ocorrência de prescrição. recurso provido. unânime.
É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. O recorrente foi condenado a pena de um ano de detenção, sendo
seis meses
por cada um dos crimes cometidos em concurso. O art. 119 do CPB determina que no caso de concurso de crimes, como na hipótese, a extinção da punibilidade incidirá sobre a sanção de cada um, isoladamente. Logo, considerando a pena de seis meses aplicada para os dois delitos, o prazo prescricional passa a ser de três anos, conforme estabelece o art. 119, VI, do CPB.
In casu,
passaram-se mais de três anos entre a data do recebimento da denúncia, que se deu em 28/01/16 e o dia 23/04/19, data em que foi publicada a sentença condenatória na mão do escrivão, ex vi do art. 389 do CPPB. Logo, claro está que na hipótese ocorreu o fenômeno da prescrição para ambas as infrações.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime;
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgar extinta a punibilidade do apelante
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 03 de agosto de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

Joelso da Costa Martins
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena total de um ano de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal e embriaguez ao volante, tipificados no art. 303 e 306 do CTB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Marituba/PA.

Em suas razões, o recorrente pugnou preliminarmente pelo reconhecimento da perda da pretensão punitiva. No mérito, requereu a sua absolvição por insuficiência de provas.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o
conhecimento
e
provimento
da apelação, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade do recorrente. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Antes de examinar os argumentos delineados no apelo, cumpre apreciar a
preliminar da defesa
, referente a prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

No caso em apreço, o recorrente foi condenado a pena de um ano de detenção, sendo seis meses por cada um dos crimes cometidos em concurso. O art. 119 do CPB
1
determina que no caso de concurso de crimes, como na hipótese, a extinção da punibilidade incidirá sobre a sanção de cada um, isoladamente. Logo, considerando a pena de seis meses aplicada para os dois delitos, o prazo prescricional passa a ser de três anos, conforme estabelece o art. 119, VI, do CPB
2
.
In casu
, passaram-se mais de três anos entre a data do recebimento da denúncia, que se deu em 28/01/16 e o dia 23/04/19, data em que foi publicada a sentença condenatória na mão do escrivão,
ex vi
do art. 389 do CPPB
3
. Logo, claro está que na hipótese ocorreu o fenômeno da prescrição para ambas as infrações.

Por esta razão, não há como não extinguir a punibilidade do recorrente. Deixo de examinar as alegações formuladas no mérito, em razão do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro a extinção da punibilidade do recorrente
em razão da prescrição, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 03 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

2

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

3

Art. 389. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim.